Tribunal: TJDFT
Processo: 0703582-55.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. AVISO PRÉVIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que a referida parte não descreveu qual foi a violação do seu direito da personalidade, sendo que o mero desacordo ou inadimplemento contratual não enseja a reparação moral, ainda mais quando não há surpresa no encerramento do serviço tendo tempo hábil para a parte se organizar.

3. A autora/recorrente pretende a total procedência do recurso, com a consequente reforma da r. Sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4. Alega como razões de reforma da decisão recorrida que não foi notificada sobre o encerramento de sua conta bancária, e somente tomou ciência do ocorrido quando não conseguiu realizar uma compra via cartão de débito, mesmo tendo saldo suficiente para tanto. Sustenta que o recorrido não cumpriu com os termos da resolução no 2.025 do Banco Central, na qual determina que o correntista deve ser previamente e por escrito informado da rescisão unilateral do contrato existente. Defende, ainda, que o apelado não informou os motivos do encerramento da conta demonstrando a sua má-fé. Contrarrazões não foram apresentadas (ID. 21866104).

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

6. Da análise dos autos percebe-se que o recorrido, mesmo depois de provocado pela recorrente, não se desincumbiu de informar os motivos da rescisão unilateral do contrato, respondendo de forma genérica que foi “por desinteresse comercial”, ID. 21866059 – Pág. 1. Entende-se, desse modo, que não foram adotadas as providências necessárias para o encerramento de conta, conforme a inteligência do artigo 5o inciso I, da Resolução 4.753 do Banco Central. “Art. 5o. Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências: I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;”. Ademais, no mesmo documento acima descrito, fica claramente demonstrado que no momento em que a apelante teve o seu pagamento negado ela não tinha conhecimento do encerramento da conta, pois o recorrido afirma que iria enviar a comunicação para a consumidora via correio.

7. Conforme narrado, o encerramento imotivado de conta corrente constitui ilícito civil e enseja a reparação dos danos, uma vez que violou os preceitos do art. 39, IX do Código de Defesa do Consumidor e gerou evidentes prejuízos ao titular da conta. (REsp 1277762/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 13/08/2013).

8. Assim, os fatos narrados fundamentam a existência de dano moral, e não se caracteriza meros dissabores, pois foram capazes de causar alteração no estado anímico da recorrente e, consequentemente, o dano moral, atraindo o dever de indenizar, em especial quando privou a consumidora de realizar pagamentos de forma imotivada, restando violados os seus direitos da personalidade.

9. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da lesada, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção suficiente a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa.

10. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando as peculiaridades do caso, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se amolda ao conceito de justa reparação.

11. Dou provimento ao recurso para condenar o recorrido ao pagamento de danos morais em favor da recorente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).